Tribunal: TJPA
Processo: 0808665-84.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808665-84.2023.8.14.0006

APELANTE: IGOR GLEIDSON AGUIAR DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO. INDENIZAÇÃO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, requerendo absolvição por ausência de dolo, reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, exclusão da indenização por danos morais e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se: i) o conjunto probatório é insuficiente para a condenação do apelante; ii) é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão; iii) deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e iv) é cabível o deferimento da justiça gratuita para afastar o pagamento de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pela palavra da vítima e de testemunha presencial, bem como pela confissão do próprio acusado, tornando incabível a tese de absolvição por ausência de dolo.

4. Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal com fundamento em circunstância atenuante genérica, conforme pacífica jurisprudência do STJ (Súmula 231), razão pela qual resta prejudicado o pedido de extinção da punibilidade.

5. A indenização por danos morais foi corretamente fixada, pois houve pedido expresso na denúncia, com indicação do valor, respeitando o contraditório e a ampla defesa, sendo legítima a sua fixação nos termos do art. 387, IV, do CPP.

6. No processo penal, a concessão da justiça gratuita não isenta o réu do pagamento das custas, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: É formal o crime de descumprimento de medida protetiva, consumando-se com a simples violação da ordem judicial, sendo inaplicável a redução da pena abaixo do mínimo legal por circunstância atenuante genérica e legítima a fixação de indenização por danos morais quando presentes os requisitos do art. 387, IV, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 98, §3º; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: TJPA - Apelação Criminal n.º 0800129-72.2024.8.14.0128, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 06/05/2025, DJe 10/05/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 20/06/2024; STF, HC 229357/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 09 de junho de 2025
.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
IGOR GLEIDSON AGUIAR DA SILVA
, visando à reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, tendo ainda arbitrado o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de indenização por danos morais à vítima Tamires Fonseca Velozo.

De acordo com a denúncia, ID 21785592, no dia 23 de abril de 2023, por volta das 12h e, posteriormente, às 19h, na Rua Principal, Jardim Paraíso 2, Conjunto Mururé, bairro Icuí-Guajará, município de Ananindeua/PA, o denunciado
Igor Gleidson Aguiar da Silva
descumpriu decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira,
Tamires Fonseca Velozo
, nos autos do processo nº 0806525-77.2023.8.14.0006.

Consta que, ciente das medidas que lhe proibiam de se aproximar da vítima, manter contato, frequentar sua residência e visitar o filho menor, o denunciado compareceu à casa da ofendida às 12h, insistindo em ver a criança. Mais tarde, às 19h, retornou ao local e passou a pressionar a vítima para reatar o relacionamento, encerrado em março de 2023.

Temendo pela sua segurança, Tamires procurou abrigo na casa de sua irmã, que tentou convencer o denunciado a se retirar. O acusado, contudo, afirmou que só sairia com a chegada da polícia e ele próprio acionou o serviço 190. A guarnição da Polícia Militar flagrou Igor ainda na residência da vítima e o conduziu à Delegacia.

Perante a autoridade policial, o denunciado
confessou o delito
, alegando que foi à residência apenas para ver o filho.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06. Ademais, requereu a condenação do denunciado em 02 (dois) salários mínimos, a título de danos morais pela prática do delito suportado pela vítima.

Em ID 21785594, recebida a denúncia em 19/05/2023;

Em ID 21785628, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/07/2024;

Na
sentença
(ID 21785641), o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Em
razões recursais
(ID 23350518), requereu a defesa o conhecimento e o provimento do recurso para absolver o recorrente com base no art. 386, III, do CPP, por inexistência de infração penal, diante da ausência de dolo e da atipicidade material da conduta; Caso mantida a condenação, o provimento das teses subsidiárias para: i. Afastar a aplicação da Súmula 231 do STJ, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, em conjunto com a detração de 52 dias de prisão, decretar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena; ii. Conceder os benefícios da justiça gratuita, afastando a exigibilidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais imposta.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 24337264), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 24484932), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento do recurso de apelação penal e, no mérito, pelo improvimento deste.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória sob escrutínio não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Ao analisar a autoria e materialidade do crime reportado na inicial acusatória, assim fundamentou o juízo singular,
in verbis
:

"(...).
A materialidade e a autoria
delitiva estão comprovadas pelo IPL, pelo Auto de Prisão em Flagrante, bem como pela palavra da vítima, da testemunha presencial e pela confissão do acusado.

Perante este juízo, o
acusado
confessou que a acusação é verdadeira, narrando em juízo que nesse dia aconteceu uma discussão e que foi para a casa da vítima, pois estava com depressão e não queria aceitar o término da relação, Disse, ainda, que sabia que estava descumprindo a medida protetiva e pediu desculpa para a vítima explicando que ligou para polícia, pois estava com depressão e queria sumir. (PJE Mídias)

Sob o crivo do contraditório, a
vítima
T.F.V. confirmou a ocorrência do descumprimento das medidas protetivas narrado na denúncia, sendo categórica em afirmar que no dia do ocorrido tinha medida protetiva contra o acusado; que o acusado foi atrás da depoente pelo período da manhã; que ficou entre 12h à 16h indo e retornando para a residência da vítima; que no período entre 19h e 20h o acusado retornou e não quis mais sair da casa da vítima; que a vítima então foi embora para casa da sua tia e ficou o acusado e sua irmã Ingrid na casa da depoente; que o acusado falou que só sairia da casa da depoente com a polícia; que foi o próprio acusado quem ligou para polícia e foi levado à delegacia; que o acusado a procurou, porque queria retomar o relacionamento; que se sentiu constrangida pelo acusado; que o acusado estava ciente da medida protetiva; que foi o próprio acusado quem ligou opara polícia; que o acusado não resistiu à prisão. (PJE Mídias)

Dando conforto às declarações da vítima a testemunha presencial INGRID CAROLINE FONSECA FERREIRA, em juízo, relatou:

“Que estava presente no dia dos fatos; que o acusado chegou na residência da vítima pedindo para eles conversarem; que as partes discutiram e que o acusado ligou para polícia para ele mesmo se denunciar; que a vítima já estava com a medida protetiva contra o acusado; que foi o próprio acusado quem ligou para polícia, mesmo sabendo da medida protetiva.” (PJE Mídias)

A testemunha THIAGO SILVA BARCELOS, policial militar disse não recordar dos fatos.

Assim, no caso em apuração, há provas de que, no dia 31 de março de 2023 (ID 90031812 dos autos 0806525-77.2023.8.14.0006), em relação à vítima T.F.V. foi decretada em desfavor do réu a determinação judicial de proibição de se aproximar da vítima, mantendo distância de 300m; de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação; de frequentar sua residência, ainda que a pretexto de visitar o filho em comum, bem como a suspensão de visita ao filho menor de idade, em decisão proferida nos autos de nº 0806525-77.2023.8.14.0006, em Id 91432749, cuja intimação do réu a respeito ocorreu no dia 01/04/2023 (ID 91432749), e que o réu descumpriu a medida protetiva de urgência, pois entrou na residência da vítima e insistiu para que os dois retassem o relacionamento amoroso cujo fato ocorreu no dia 23/04/2023.

Percebe-se, ainda, que as declarações da vítima em juízo estão em sintonia com o contexto probatório dos autos, especialmente a confissão do acusado e as palavras da testemunha presencial, tornando-se bastante críveis, por demais convincentes.

A defesa técnica busca a absolvição, mediante o argumento de ausência de dolo. O pedido, todavia, não merece guarida. Com efeito, nos termos do art. 1º da Lei n.º 11340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus artigos 5º, incisos I, II e III, e artigo 7º, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão.

O crime prenunciado no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2006 se refere ao descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, as quais ainda se revelam indispensáveis no caso em concreto.

Com a intimação da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência de afastamento, o réu passa a ter plena ciência de seus cumprimentos, não havendo que se falar em atipicidade por ausência de dolo sendo irrelevante se houve agressão ou ameaça por parte do acusado por ocasião de seu descumprimento.

No caso dos autos, o denunciado mesmo intimado das limitações que lhe foram impostas judicialmente (ID 91432749), descumpriu-as, indo na residência da mesma e insistindo em reatar o relacionamento.

Portanto, as afirmações da vítima se mostram
coerentes e harmônicas
, desde a esfera policial, sendo aptas a demonstrar a prática do crime descrito na denúncia.

Posto isso, não há o
que
se falar em absolvição do acusado, conforme requereu a Defesa.
(...)." ID 21785641.

É cediço que crime de descumprimento de
medidas

protetivas
de urgência, o tipo do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das
medidas

protetivas
de urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006. Trata-se de delito contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e sujeito passivo mediato ou indireto, a mulher vítima de violência.

No caso concreto, verifica-se que o dolo no crime de descumprimento de
medidas

protetivas
caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, conforme comprovado em trecho da decisão judicial colacionada acima.

Nesse contexto, a medida protetiva foi deferida em favor da vítima, tendo sido o ora apelante devidamente intimado de tal restrição no dia 21/04/2023, conforme depreende-se de ID 21785512 – fl. 15, que determinava a proibição de se aproximar da ofendida a uma distância menor que 300 metros; a proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica desta, mesmo que a pretexto de exercer direito de visita ao filho comum, até que tenha havido soluções sobre esse aspecto perante o Juízo competente, devendo o contato com a filha ser intermediado por um terceiro, exceto se existir determinação judicial em sentido contrário; e suspensão de visita ao filho menor do casal.

É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o ora apelante, tinha plena ciência das
medidas

protetivas
a ele impostas e, ainda, assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

Assim, ao contrário do que foi alegado pela defesa, não merece prosperar a tese de insuficiência de provas, pois, conforme dito acima, devidamente demonstrado o dolo quanto ao descumprimento das
medidas

protetivas
de urgência.

Neste sentido:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva de urgência . Crime formal. Flagrante preparado afastado. Prescrição não configurada. Dosimetria adequada . Recurso desprovido. I. caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Anderson Paulo de Sousa Guimarães contra sentença da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art . 24-A da Lei nº 11.340/2006, por descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor de adolescente vítima de violência sexual. A defesa alegou, preliminarmente, prescrição da pretensão punitiva; no mérito, sustentou ausência de dolo, alegando induzimento por parte da genitora da vítima, o que configuraria flagrante preparado ou crime impossível; subsidiariamente, pleiteou atenuação da pena e substituição por pena restritiva de direitos. II . questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se está configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal; (ii) estabelecer se a conduta do réu configura flagrante preparado ou crime impossível, passível de absolvição; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, diante da natureza do delito. III. razões de decidir 3 . A prescrição retroativa não se configura, pois entre o recebimento da denúncia (14/03/2024) e a prolação da sentença (16/07/2024) transcorreu lapso de apenas quatro meses, prazo inferior ao previsto no art. 109, VI, do Código Penal.
4. O crime previsto no art . 24-A da Lei nº 11.340/2006 é de natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento da medida judicial, independentemente da ocorrência de contato direto com a pessoa protegida.
5. Inexistem elementos nos autos que indiquem induzimento da vítima ou de sua genitora à prática do delito, afastando-se a tese de flagrante preparado ou de crime impossível. 6. A confissão judicial do réu, somada aos depoimentos das testemunhas e ao boletim de ocorrência, comprova a materialidade e a autoria do delito, sendo suficientes para a condenação. 7. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal (03 meses de detenção), em regime aberto, sendo incabível a substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art . 44, I, do Código Penal, por se tratar de crime cometido em contexto de violência doméstica. IV. dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva exige o transcurso do prazo legal entre os marcos interruptivos, não se configurando quando o intervalo é inferior a três anos para pena mínima de três meses.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é formal, consumando-se com a simples violação da ordem judicial, independentemente de resultado ou contato com a vítima.
3. Não configura flagrante preparado a prisão ocorrida após descumprimento voluntário de ordem judicial, sem induzimento da vítima ou de terceiros. 4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I; 59; 107, IV; 109, VI . Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2 .196.243, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), DJEN de 23.04.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2 .765.666/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j . 17.12.2024, DJEN de 23.12 .2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001297220248140128 26816824, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/05/2025, 2ª Turma de Direito Penal) Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – MENSAGENS DE WHATSAPP – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – APELO IMPROVIDO.
A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza . Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem. Tratando-se de crime de natureza formal, que não depende de resultado naturalístico para a sua consumação, basta a comprovação do descumprimento da medida protetiva de urgência para que seja imposta a condenação . Ainda, demonstrado que a vítima não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado, comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da ex-companheira, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de atipicidade e preservada a condenação pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006).
Demonstradas nos autos autoria e materialidade do delito de coação no curso do processo, pois restou demonstrado que o apelante utilizou de mensagens de WhatsApp para intimidar a vítima, imperiosa a manutenção da condenação. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000036-86.2023.8 .11.0050, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2024) Grifei

Assim, correta a sentença quando reconheceu o dolo do réu, ora apelante, em descumprir uma ordem judicial.

Destarte, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, nos moldes do artigo 155 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer vício na sentença ora impugnada, pois foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, razão pela qual não acolho a pretensão recursal absolutória ora debatida.

DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA
:

A defesa requer a reforma da dosimetria, para que, na segunda fase, a pena seja fixada abaixo do mínimo legal ante a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea e,
em conjunto com a detração de 52 dias de prisão, decretar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

A pretensão recursal não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Conforme extrai-se dos autos, o magistrado reconheceu a ocorrência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, todavia, deixou de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - HC: 229357 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2014723 RS 2022/0221482-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (GRIFEI).

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, visto que a
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, restando, consequentemente, prejudicado o pleito de decretação da
extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA:

Neste particular, requer a defesa o afastamento da indenização por danos morais.

Esclareço que a jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação d
a indenização civil para a reparação dos danos causados pela infração,
exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o
quantum

pretendido, a fim de se viabilizar o exercício
do
contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR E NÃO IDENTIFICADA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, para excluir o valor da indenização por danos morais arbitrada pelas instâncias ordinárias. Ficando mantidas as demais determinações do combatido aresto. (AgRg no AREsp n. 2.633.417/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC.
1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória. 1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. 1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.
2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024) (GRIFEI)

No caso dos autos, além do pedido expresso na denúncia de indenização (ID 21785592), consta a indicação do valor pretendido, dois salários-mínimos, tendo sido oportunizado à defesa do apelante se manifestar sobre o tema. Contudo, na sentença (ID 21785641), o magistrado fixou o de R$ 800,00 (oitocentos reais), valor inferior ao pleiteado na denúncia.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o julgador, ao prolatar a sentença condenatória, poderá fixar o valor da indenização civil para a reparação dos danos causados pela infração penal, senão vejamos:

ART. 387. O JUIZ, AO PROFERIR SENTENÇA ONDENATÓRIA:

IV - FIXARÁ VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, CONSIDERANDO OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO.

No caso em análise, há pedido expresso de indenização por danos morais na denúncia, com o valor requerido de dois salários-mínimos. Esse pedido, conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal (CPP), garante ao réu o exercício pleno do contraditório, permitindo que a defesa se manifeste sobre o tema.

Dessa forma, para fixar o valor da indenização por danos morais, o juiz pode se basear nos elementos probatórios que fundamentaram a condenação, sem necessidade de produzir prova específica sobre a extensão do dano. Isso ocorre porque a condição de vítima de violência doméstica já implica um dano moral presumido.

Quanto ao
quantum
arbitrado, entendo que, apesar da hipossuficiência econômica do apelante, é proporcional aos danos sofridos pela vítima. Aqui, a proporcionalidade deve ser analisada para resguardar a finalidade pedagógica da sanção civil de indenização, evitando que essa finalidade seja frustrada pela fixação do valor indenizatório. Vale ressaltar, que o valor é um mínimo reparatório.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:

Por fim, requer o apelante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3
o
, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)
(GRIFEI).

"EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento
de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo
período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. (...). 3. Agravo regimental improvido."
(STJ;
AgRg no Recurso Especial n°. 1.656.323 - SC; Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017)
(GRIFEI)

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e,

no mérito,
lhe nego provimento,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém/PA, 09 de junho de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/06/2025